Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-07.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIA DE VELOCIDADE ELEVADA E INTENSO FLUXO DE VEÍCULO. AGRAVANTE DE PERIGO (ART. 298, INCISO I, DO CTB). AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. POTENCIALIDADE LESIVA ÍNSITA AO TIPO PENAL. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de delito de perigo abstrato previsto no Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante, artigo 306, “caput”), é inviável recrudescer a pena invocando a potencialidade lesiva da situação concreta, seja pela elevação da pena-base, na primeira fase, sob o argumento de que as circunstâncias do crime (direção em rodovia de intenso fluxo de veículos e elevada velocidade) extrapolam o tipo, seja pela incidência, na segunda fase, da agravante do artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de caracterização do indevido “bis in idem”, pois o perigo já serviu para a tipificação da infração penal.
2. A pena de suspensão do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
3. Recurso provido.